Tribunal: TJDFT
Processo: 0751549-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751549-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: SERVICO ESP DE SEGURANCA VIG INT SESVI DE S PAULO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, contra despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0730103-13.2019.8.07.0001), ajuizado contra SERVICO ESP DE SEGURANCA VIG INT SESVI DE S PAULO LTDA. Por meio do despacho agravado, o juiz informou ser necessária a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, para a apreciação do pedido de sucessão empresarial e extensão das obrigações da executada aos sócios apontados (ID 216467680): “Para a apreciação do pedido de sucessão empresarial e extensão das obrigações da executada aos sócios apontados, deverá a parte autora, nos termos do art. 50, §4o, do Código Civil, demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Saliento que, à vista do princípio da separação patrimonial entre a empresa ré e os respectivos sócios, o reconhecimento da responsabilidade de qualquer pessoa que formalmente não deu causa a um débito deve se dar mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante estabelece o art. 790, inc. VII, do CPC, que pode ou não ser acompanhado de pleito de medida cautelar de arresto, devendo a parte autora deduzir o pleito sob a forma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, comprovando também o recolhimento das custas correspondentes. Prazo: 15 (quinze) dias. Vindo aos autor, retornem-se conclusos. De outro modo, se decorrido o aludido prazo sem atendimento da determinação supra, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme Certidão de ID 192218470”. O agravante pede “a aplicação do art. 110 do CPC/15 em razão da inexistência de fato da AGRAVADA, deferindo-se a sua sucessão processual pelas sócias Terezinha Rufino de Souza (003.432.748-76) e Lúcia Vergara Peralva (869.794.427-91), com sua inclusão no polo passivo da demanda e realização de sua citação.” Alega que a própria agravada afirma que encerrou suas atividades em petições apresentadas em outros processos, como no 1001299-60.2019.8.26.0444, que figura como requerida em ação monitória, e nos autos no 1021720-32.2019.8.26.0554, que move em face do Banco Bradesco. Frente às imagens apresentadas a seguir, não há como negar o fato de que a agravada se encontra liquidada de fato, conforme suas próprias afirmações perante o Poder Judiciário nas peças processuais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, o qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. recurso conhecido e desprovido”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). No caso dos autos, o despacho apenas informou ser necessária a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, para a apreciação do pedido de sucessão empresarial e extensão das obrigações da executada aos sócios, não tendo qualquer conteúdo decisório. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator